Tribunal: TCU
Processo: 027.998/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7601/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela ACS Serviços Técnicos em Refrigeração - Eireli, nos termos do no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 19/2020 conduzido pelo Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva dos condicionadores de ar e dos demais equipamentos de refrigeração, além dos serviços de desinstalação e instalação por demanda dos condicionadores de ar (Split), nas unidades e nos anexos do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) sob o valor estimado de R$ 1.266.519,95; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria noticiado, em síntese, que as irregularidades resultariam da desclassificação de 21 empresas sem a devida diligência para a correção dos possíveis erros, além de o pregoeiro não ter questionado a exequibilidade do lance ofertado por cada empresa, pois apenas teria promovido a diligência junto a alguns licitantes; Considerando que, ao avaliar o presente feito, a Selog não teria constatado a efetiva subsistência das suscitadas falhas, tendo sugerido o subsequente arquivamento do feito; Considerando, todavia, que, como o TCU não deveria atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame, o Tribunal deve assinalar o mérito da presente representação como prejudicado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o seu mérito como prejudicado, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 027.998/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: ACS Serviços Técnicos em Refrigeração - Eireli (CNPJ 09.345.594/0001-47). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.